Tribunal: TJMT
Processo: 1022346-42.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022346-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), AILTON HUBNER - CPF: 178.212.741-00 (AGRAVANTE), CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER - CPF: 834.512.421-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2847-93 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO Nº
1022346-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
AILTON HUBNER e CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE AVALIAÇÃO - MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A mera discordância com o valor da avaliação, sem qualquer fundamento concreto que retire a credibilidade do ato, não constitui fundamento suficiente para a renovação da avaliação, constituindo mero inconformismo da parte ou opinião sobre o valor do bem.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO Nº
1022346-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
AILTON HUBNER e CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AILTON HUBNER e CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Juína, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001864-98.2012.8.11.0025 - Cód: 87836, Processo n. 186/2012, que
indeferiu novo requerimento formulado pelo agravante e manteve o processamento do leilão já agendado.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que invocaram o direito de remir o saldo devedor, requerendo a suspensão dos leilões designados, mediante depósito do valor legal.

Afirmaram que o Banco Agravado não colacionou aos autos de origem a planilha atualizada do débito, sendo que os valores até então apresentados não observam os comandos judiciais.

Assim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, que seja confirmada a antecipação da tutela recursal.

O preparo recursal foi recolhido no id 183075172.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 183117691.

Contrarrazões apresentadas no id. 186727190, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AILTON HUBNER e CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER
contra decisão proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001864-98.2012.8.11.0025, que
indeferiu novo requerimento formulado pelo agravante e manteve o processamento do leilão já agendado
.

Pois bem.

Inicialmente
, calha ponderar que a matéria já vem sendo debatida no Recurso de Agravo de Instrumento de nº
1013695-21.2023.8.11.0000 que fora interposto contra a decisão que homologou a avaliação do imóvel objeto da penhora, apresentado pelo perito nomeado pelo juízo.

No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisões que analisaram pedidos de reconsideração formulados na origem em face da referida homologação da avaliação.

Ou seja, a parte agravante vem tentando insistentemente, tanto em sede de requerimentos formulados na instância originárias, quanto em recursos e outros pedidos direcionados à esta Egrégia Corte,
suspender o leilão sobre o imóvel penhorado no processo de origem
.

É importante consignar
que o imóvel objeto da penhora já foi objeto de avaliação realizada por meio de oficial de justiça, sendo que o juízo
a quo
, a fim de evitar inconsistências e dirimir todas as dúvidas, determinou nova perícia, dessa vez procedida por
expert
com capacidade técnica para tanto
, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela parte agravante.

Para elucidar, cito a decisão recentemente proferida por juízo monocrático:

(...) Passando a analisar a questão, verifica-se que, segundo os executados, a fração do imóvel avaliada, ou seja, os 64,09 hectares, estariam avaliados em aproximadamente R$ 2.243.150,00 (dois milhões e duzentos e quarenta e três mil e cento e cinquenta reais), porque o valor médio do hectare na região, seria de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Alegação, extensa, verborrágica, veio, inicialmente desprovida de qualquer elemento fático, escudando-se unicamente na afirmação de que essa ilação sobre o valor da terra foi alcançada a partir de “consulta prévia com profissionais da área de corretagem”, consulta essa que não teve formalização alguma nos autos, a priori. (...)

Dias depois, os executados voltaram a peticionar nos autos, agora apresentando um laudo técnico, produzido por uma empresa de “consultoria e projetos ambientais” (id. 80967668), que não identifica quem foi seu autor e muito menos aponta o “currículo, com comprovação de especialização”, que assinala o art. 465, § 2º, II do NCPC, impedindo que se conheça a expertise, a capacidade técnica, a habilitação profissional do signatário do laudo, que pudesse escudar seu estudo que, em resumo, afirma estar todo errado o trabalho pericial do expert nomeado pelo juízo.

Ademais dessa lacuna, o estudo pericial apresentado pelos executados, talvez com a missão e finalidade de corroborar o que havia sido dito por eles, sem qualquer prova, na manifestação anterior, trouxe a título de comparação, anúncios de comercialização de terras rurais em páginas da internet, e todas elas estão situadas no Município de Brasnorte/MT, área absolutamente diferente da zona rural de Juína/MT, que está, notoriamente, muito mais avançada na mecanização agrícola, tendo alterado substancialmente a atividade econômica (que passou a se voltar mais a agricultura e menos a pecuária e a extração de madeiras, que seguem sendo o carro-chefe da atividade rural na região de Juína

(...)

Dado o exposto acima, tem-se que grande parte das amostras utilizadas pela empresa contratada pelo réu, apresentam potencial de exploração significativamente maior quando comparado ao imóvel avaliando e, consequentemente, das amostras utilizadas por este perito, que se resumem à propriedades semelhantes e mais próximas da Fazenda Renata e município de Castanheira-MT, cuja aptidão é pecuária extensiva, formada por pastagens em brachiaria e poucas divisões de invernadas/piquetes...”.

Em conclusão: usando de uma base amostral completamente divorciada da sua realidade, os executados, somente para provarem o ponto alegado por eles sem qualquer respaldo técnico, apresentaram um estudo técnico sem nenhuma serventia, sem nenhuma plausibilidade, merecendo o simples e puro reproche.

Repita-se: para sustentar a tese de que o hectare na região estaria avaliado, em média, no valor de R$ 35.000,00 o hectare, o perito contratado pelos executados foi se basear em área rural completamente diferente daquela onde se acha a terra penhorada judicialmente. (...).”

Logo, não há elemento algum que desabone a avaliação do perito judicial, devendo ser mantida a avaliação, e consequente as decisões que vem mantendo a avaliação e leilão designado para o imóvel objeto da penhora na origem, por seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024